Tribunal: TJMT
Processo: 0021244-88.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021244-88.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID CAMPOS MARTINS - CPF: 057.103.497-71 (EMBARGANTE), JAMILIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 008.626.881-32 (EMBARGANTE), ADAIR PEDRO BATISTA FERREIRA - CPF: 419.996.571-87 (EMBARGANTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (EMBARGANTE), ANA PAULA MOURA DOS SANTOS - CPF: 980.714.323-34 (EMBARGANTE), ANA PAULA DE MORAES RAMOS ALCANTARA - CPF: 700.015.291-53 (EMBARGANTE), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (EMBARGANTE), ELIANE DA FONSECA MAIA - CPF: 710.152.641-15 (EMBARGANTE), ANDERSON GARCIA DA COSTA - CPF: 693.828.671-04 (EMBARGANTE), DANILO ALVES NEGRO - CPF: 016.435.021-74 (EMBARGANTE), ANDRE THIAGO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 012.636.121-56 (EMBARGANTE), CLAUDIA GOMES NEVES - CPF: 903.918.021-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MEWS - CPF: 894.262.821-49 (EMBARGANTE), AMANDA MEDRADO DOS SANTOS - CPF: 013.394.071-32 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ TOMACHESKI - CPF: 970.050.101-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (EMBARGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO –OMISSÃO CONFIGURADA – PLEITO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – ART. 485, § 5º DO CPC – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RESULTADO DO JULGADO MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício de omissão apontado pelas partes embargantes, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2.

Nos termos do art. 485, § 5º do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
DAVID CAMPOS MARTINS
e
OUTROS
contra acórdão proferido na Apelação Cível n. 0021244-88.2014.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a improcedência do pleito inicial.

Em suas razões recursais, as partes embargantes aduzem que o acórdão é contraditório, pois concluiu sobre fatos com provas materiais demonstrando resultado diverso do proclamado na decisão, ao argumento que “
o resultado matemático não é evidente e, portanto, não foi exato como deveria ter sido
” e que a interpretação da informação de que o candidato percorreu de 2.201 a 2399m e que faltaram 300m para completar a prova possibilita várias interpretações.

Afirmam que a imprecisão da metragem ocasiona a nulidade do teste físico, sendo nítido que o recorrido não cumpriu o Edital do Certame, pois exigiu do candidato além do pactuado e mesmo diante das inúmeras falhas, não repetiu o TAF.

Defendem que “
a variabilidade na aferição causada pelo avaliador não se trata apenas de escolhas inapropriadas de palavras, mas sim é evidente a falta de habilidade técnica, seja no manuseio de um instrumento mecânico (cronômetro por exemplo) ou no erro de contagem do número de repetições de um exercício. A dúvida quanto a habilidade técnica dos avaliadores merece ser minuciosamente manifestada, especialmente porque consta exaustiva demonstração nos autos de que a maioria das fichas técnicas foram preenchidas apenas com prenomes e sem os números dos respectivos registros nos órgãos de classe, o que coloca em descrédito toda a malfadada fase de avaliação física, fato este não manifestado na decisão
”.

Alegam omissão também no pedido de desistência formulados pelos autores Cleiton de Souza Jacobina e Danilo Alves Negro, que foi realizado no recurso de apelação.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada e, por consequência, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 157466192.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
David Campos Martins
e
outros
contra acórdão proferido na Apelação Cível n. 0021244-88.2014.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a improcedência do pleito inicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, assiste parcial razão às partes embargantes.

No tocante à homologação de desistência da ação, é certo que houve omissão no acórdão, porquanto os autores Cleiton de Souza Jacobina e Danilo Alves Negro fizeram o pedido no recurso de apelação.

Todavia
, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, conforme ditame do § 5º do art. 485 do Código de Processo Civil
.

Como o pedido de desistência ocorreu no recurso de apelação, deixo de homologá-lo em relação aos supracitados autores em face da impossibilidade jurídica para tanto.

Superada essa questão, remanesce a alegação de contradição quanto ao argumento de que a imprecisão da metragem ocasiona a nulidade do teste físico, pois a interpretação
da informação de que o candidato percorreu de 2.201 a 2399m e que faltaram 300m para completar a prova possibilita várias interpretações.

fatos com provas materiais demonstrando resultado diverso do proclamado na decisã

Afirmam que a imprecisão da metragem ocasiona a nulidade do teste físico, sendo nítido que o recorrido não cumpriu o Edital do Certame, pois exigiu do candidato além do pactuado e mesmo diante das inúmeras falhas, não repetiu o TAF.

Em suas razões recursais, as partes embargantes aduzem que o acórdão é contraditório, pois concluiu sobre fatos com provas materiais demonstrando resultado diverso do proclamado na decisão, ao argumento que “
o resultado matemático não é evidente e, portanto, não foi exato como deveria ter sido
” e que a interpretação da informação de que o candidato percorreu de 2.201 a 2399m e que faltaram 300m para completar a prova possibilita várias interpretações.

Antes de analisar a alegação desse vício, cumpre ressaltar que
a contradição sanável através dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não a que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Nessa perspectiva, tem-se que o acórdão concluiu que, em relação à execução e às contagens das repetições do teste de “meio sugado”, não tem o Poder Judiciário competência para analisar os critérios de execução dos exercícios e, em relação à distancia percorrida na corrida, a anotação é clara ao estipular que faltaram 300 metros para conclusão da prova, não sendo causa suficiente para a nulidade do teste realizado o mero equívoco alegado, como se vê:

“Os Apelantes alegam violação de normas de condução do TAF, alterações na metragem da Pista de Atletismo do SESI Várzea Grande, irregularidades na análise da execução dos exercícios e divergência quanto às justificativas para as eliminações.

Sobre o teste físico meio sugado que exige a execução de 17 repetições para a categoria feminina e 22 para a masculina, alegam que em algumas oportunidades o avaliador anotou quantidade diferente da realmente alcançada.

Quanto ao teste físico corrida, que exige 2.000m para categoria feminina e 2.400m para categoria masculina, denunciam que avaliadores utilizaram de termos imprecisos para se referir à metragem alcançada, por exemplo, “não completou a metragem exigida no Edital. Percorreu aproximadamente 1900m”, e que isso interferiria no resultado da avaliação.

Da análise de todo o extenso acervo probatório e do detido exame do edital, entendo que não possuem razão os Apelantes.

O Edital prevê o Item 14. Teste de Aptidão Física,
in verbis
:

14.5. A contagem oficial de tempo e/ou do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela banca.

14.6. Todos os exercícios do Teste de Aptidão Física deverão ser executados de acordo com o previsto no presente Edital.

14.7. A preparação e o aquecimento para a avaliação são de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento da fase do concurso.

14.8. O Teste de Avaliação Física será constituído dos seguintes exercícios: Flexão na Barra Fixa (masculino), Flexão Isométrica na Barra Fixa (feminino), Abdominal Remador (masculino e feminino), Teste de Meio Sugado (masculino e feminino), Corrida de 2.400 metros (masculino) e 2.000 metros (feminino).

14.8.1.
Os exercícios deverão ser executados na forma do ANEXO VI.

14.9
A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada exercício será aferida pela FUNCAB, a qual poderá utilizar meios eletrônicos na fiscalização dos exercícios.

14.10. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, indisposições, gravidez, cãibras, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações que impossibilitem a realização das provas do Teste de Aptidão Física ou que diminua a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, nem realizados testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais.

(...)

14.14
O Teste de Aptidão Física será realizado independentemente das condições metereológicas e em qualquer dia da semana
, seja dia útil ou não.

14.15 Todos os exercícios serão realizados em uma única tentativa.

14.16 Os candidatos reprovados no Teste de Aptidão Física não poderão repetir os exercícios, salvo por caso fortuito ou força maior (assim considerados: pane em cronômetros e defeitos em aparelhos ocorridos durante realização do exercício e/ou situações imprevistas e inviabilizadoras da execução dos testes, a critério da banca examinadora).

14.17
Será eliminado do Concurso Público o candidato que não executar os exercícios na forma e quantidade dispostos no presente Edital
.

[Destaquei]

Em relação a esse aspecto, destaco que o Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame, sendo cabível anulação apenas quando constatado erro grosseiro, em respeito ao poder discricionário da Administração Pública, como forma de garantir tratamento igualitário a todos que recorrem para a vaga.

[...]

Isso posto, impõe reconhecer que os critérios de avaliação do Teste de Aptidão Física - TAF estão devidamente descritos no ANEXO VI e que consta do item 14.9 do Edital que a contagem da distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada exercício será aferida pela FUNCAB.

As irregularidades apontadas pelos Apelantes não são capazes de apontar ilegalidade e inobservância do edital. Isso porque não consta uma detalhada cadeia de procedimento para o preenchimento das fichas de avaliação.

Conquanto, é evidente que todos os equívocos alegados não são suficientes para alterar o resultado do exame. Apesar de o avaliador ter marcado a opção “entre 1.801m a 1.899m” ao invés de “até 2.000m”, ainda que se leve em conta o disposto no campo “Ocorrências” que a examinada percorreu “aproximadamente 1.900m” a candidata não alcançou a métrica necessária, a saber, 2.000m.

Da mesma forma, ao marcar que o candidato percorreu “entre 2.201m a 2.399m” e anotar que “faltou aproximadamente 300m para a conclusão da prova”, é evidente que a distância foi subtraída da distância de 2.400m e que, portanto, o candidato estava inapto.

Em relação às contagens da meio sugado, o avaliador contabiliza apenas as repetições executadas em conformidade ao padrão determinado no ANEXO VI, não tendo o Poder Judiciário competência para examinar os critérios de execução dos exercícios.
” (id. 154231670) (g.n.)

Percebe-se que não há qualquer contradição no acórdão, uma vez que o acórdão exarou claramente a razão pela qual entendeu a impossibilidade de anulação do teste físico, concluindo a fundamentação no mesmo sentido em que tomada a decisão.

Portanto, inexiste contradição nesse ponto, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo das embargantes com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Co
m efeito, não vislumbro a existência do alegado vício de contradição na decisão proferida. Não concordando as partes embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão apontada, deixando de homologar a desistência da ação em relação aos autores
Cleiton de Souza Jacobina e Danilo Alves Negro,
mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023